Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravado no novo endereço declinado pelo agravante: QI 24, Lote 01, Bloco C, Apartamento 1503, Cond. Miami Beach, Taguatinga/DF, CEP: 72.135-240. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator